Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REPARAÇÃO. DEVIDA. APRESENTAÇÃO. ORÇAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE.

1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).

2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.

3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tal como a falta de distância de segurança entre eles.

4. Incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo segurado e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, cabível a sua condenação a reparar os danos materiais correlacionados ao fato, suportados pela seguradora por força de relação securitária.

5. Não há obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos para a escolha daquele com menor valor nas ações regressivas por sub-rogação legal. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.